Tribunal: STF
Processo: RE 1240503
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
    1. Nos termos do art. 109, § 2º, CF, o autor pode, quando ajuizar demanda contra a União, escolher entre os seguintes foros: a) seção judiciária em que for domiciliado; b) seção judiciária onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda; c) onde esteja situada a coisa; ou d) no Distrito Federal.
    2. A regra inserta no art. 109, § 2º, da CF, que define como competente a 'seção judiciária em que for domiciliado o autor' tem aplicação específica à situação posta à apreciação, de modo que não há como prevalecer o foro da Subseção de Caxias do Sul para processar e julgar o feito” (pág. 96 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, que o foro competente para julgamento da presente ação é o da Subseção de Caxias do Sul/RS, pois, conforme autorizado pelo art. 109, § 2º, da mesma Carta, o autor indicou o foro do ato ou fato que deu origem a esta demanda.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão na qual se entendeu que a ação em exame deve ser julgada pela Seção Judiciária do Estado de São Paulo com apoio nos seguintes fundamentos:
    “[...]
    Dessume-se que o autor pode, nos termos do § 2º supra, quando ajuizar demanda contra a União, escolher entre os seguintes foros: a) seção judiciária em que for domiciliado; b) seção judiciária onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda; c) onde esteja situada a coisa; ou d) no Distrito Federal.
    Conforme referido pela magistrada singular, registre-se que, não obstante a orientação jurisprudencial no sentido de que matriz e filiais têm legitimidade para demandar isoladamente em Juízo, no caso concreto a filial outrora sediada no município de Farroupilha encontra-se baixada desde 05/02/2007, de acordo com o anexo OUT2 do evento 01. Além disso, como referiu a excipiente, o procedimento administrativo que deu origem à discussão posta na demanda ordinária em apreço tramita perante Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo, consoante o anexo OUT3 do mesmo evento” (pág. 94 do documento eletrônico 1).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à identificação do foro do fato ou ato que deu origem à demanda, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito o RE 475.628-AgR/CE, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, cuja ementa segue transcrita:
    “Justiça Federal: competência territorial: domicílio do autor ao tempo em que se deu o fato que originou o litígio. 
    1. Improcedente a alegação de violação do art. 109, § 2º, da Constituição Federal, dado que, conforme assentado no acórdão recorrido, "o fato que deu origem ao litígio ocorreu na cidade de Imperatriz, no Estado do Maranhão, uma vez que tal acontecimento consiste exatamente no pedido de remoção pleiteado judicialmente quando a agravante ainda estava lotada no município maranhense".
    2. No recurso extraordinário devem ser considerados os fatos da causa "na versão do acórdão recorrido", em razão do que enuncia a Súmula 279. Precedentes” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões, entre outras: RE 715.098-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 971.178/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.182.638/SC, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 1.165.042/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator